Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017742-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU LUIZ FLUMIAN - CPF: 727.158.048-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROPRIETÁRIO SEM POSSE À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, suspendendo execução fiscal. O agravado alega não deter posse do imóvel à época do desmatamento (2018), tendo reassumido a posse apenas em dezembro de 2018 por decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva (como sustenta o Estado) ou subjetiva, e se a ausência de posse à época da infração afasta o nexo de causalidade necessário à imposição de penalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no EREsp 1.318.051/RS (j. 24/04/2019), firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental obedece à teoria da culpabilidade, exigindo demonstração de elemento subjetivo e nexo causal entre conduta e dano, diversamente da responsabilidade civil que é objetiva.

4. A documentação comprova que o agravado transferiu a posse do imóvel em 2004 e somente a reassumiu em 13/12/2018, após a ocorrência do desmatamento, a romper o nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa.

5. A responsabilidade
propter rem
tem aplicação restrita à esfera civil, a não se estender automaticamente ao âmbito administrativo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano (EREsp 1.318.051/RS).

2. A ausência de posse do imóvel à época da infração ambiental rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa, ainda que mantida a titularidade dominial.

3. A responsabilidade
propter rem
aplica-se à esfera civil reparatória, a não se estender automaticamente ao regime administrativo sancionador."

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.938/1981, art., e 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 24.04.2019, DJe 12.06.2019.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017742-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DIRCEU LUIZ FLUMIAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência no 1079014-70.2024.8.11.0041, ajuizada por
Dirceu Luiz Flumian
, deferiu parcialmente a tutela antecipada, a fim de determinar a suspensão da Execução Fiscal no 1000994-65.2024.8.11.0041, até julgamento definitivo da presente demanda, bem como a suspensão e vedação de nova inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, caso decorrentes exclusivamente da CDA discutida.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravado, uma vez que o próprio recorrido é o proprietário do imóvel onde ocorreu o ilícito ambiental.

Dispõe que, a partir do conceito de poluidor disposto no artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/1981, bem como da teoria do risco integral, é certo que a responsabilidade administrativa é objetiva, logo, presume-se a conduta do agravado, em face de ser o proprietário do imóvel rural.

Argumenta que, o regime objetivo definido pelo artigo 14, § 1o, da mesma lei orienta que é do poluidor o dever de reparar os danos, independentemente da demonstração de culpa, não sendo possível afastar a responsabilidade sob o argumento de ilegitimidade ou ausência de nexo de causalidade.

Requer, então, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido no ID no 290796895.

O agravado, no ID no 297423873, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 305786351, apresenta seu parecer, a se manifestar pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, suspendendo execução fiscal correspondente.

A controvérsia se cinge à alegação da legitimidade da autuação administrativa ambiental de proprietário que alega não deter a posse do imóvel à época da infração, bem como à natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na correta compreensão da natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental, tema que o agravante confunde com o regime aplicável à responsabilidade civil por danos ambientais.

É certo que, o ordenamento jurídico estabelece tríplice responsabilização por danos ambientais: civil, administrativa e criminal. Cada esfera possui regime próprio e requisitos específicos, não podendo ser confundidos os pressupostos de uma com os da outra.

Na esfera civil, efetivamente vigora a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, que dispensa a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos causados ao meio ambiente. Tal regime encontra fundamento na teoria do risco integral e visa assegurar a reparação mais ampla possível dos prejuízos ambientais.

Ocorre que, na esfera administrativa, o regime é diverso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.318.051/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, e deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade.

Confira-se o precedente:

a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
(REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

Nessa esteira, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, a análise da documentação acostada aos autos originários evidencia a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano ambiental apurado.

Conforme se verifica do contrato de promessa de compra e venda celebrado em 4-10-2004 (ID no 178709512 dos autos originários), o agravado transferiu a posse do imóvel rural ao promissário comprador, permanecendo afastado da efetiva ocupação da área.

O desmatamento objeto da autuação ocorreu no ano de 2018, período em que o agravado comprovadamente não exercia a posse direta do imóvel. Somente em 13-12-2018, por força de decisão judicial proferida em ação de imissão de posse, o agravado reassumiu a posse da propriedade (ID no 178709506 dos autos originários).

Nesse contexto, revela-se evidente a ausência do nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa. Não se pode imputar a prática de infração ambiental àquele que, comprovadamente, não detinha a posse nem exercia qualquer atividade no imóvel à época dos fatos.

Cumpre registrar que a responsabilidade
propter rem
, invocada pelo agravante, tem aplicação restrita à esfera civil, a não se estender automaticamente ao âmbito administrativo sancionador. A imposição de penalidades administrativas exige a demonstração de conduta própria do infrator, ainda que por omissão no dever de vigilância.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025